Tribunal: STF
Processo: ARE 1470600
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA O SEXO FEMININO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO DE DIFERENTES DIVISORES PARA HOMENS E MULHERES. VIOLAÇÃO À ISONOMIA. TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Tribunal de origem consignou que “a diferenciação no percentual utilizado pela FUNCEF para pagamento do benefício de complementação de aposentadoria proporcional deriva, não em razão do sexo, mas tão-somente do tempo de contribuição, tendo em vista que dos homens é exigido o mínimo de 30 anos de serviço, ao passo que para as mulheres o tempo de contribuição é de 25 anos”.



    2. No julgamento do RE 639.138-RG, Relator para acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe de 16/10/2020, o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou tese no sentido de que: É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 



    3. A despeito das argumentações feitas pelo Juízo de origem, o fato é que a situação anti-isonômica permanece, haja vista que se estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição, sendo, portanto, evidente a violação ao entendimento firmado por esta CORTE no Tema 452.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.